Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. DEMONSTRADAS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. REGIME DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANTIDO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar a validade dos procedimentos de busca pessoal e veicular; (II) examinar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06; (III) examinar se adequada a dosimetria da pena; (IV) avaliar a possibilidade de restituição do veículo automotor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem se a ação foi justificada em razão de informações detalhadas do setor de inteligência da polícia, acerca da traficância.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
5. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita, é inviável o acolhimento do pedido de absolvição pelo crime de drogas. De igual modo, incabível o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
6. A despeito da nocividade da substância, a pequena quantidade de droga apreendida não justifica o desabono da circunstância especial do art. 42 da LAD.
7. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, é necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. 7.1. A reincidência obsta a aplicação do benefício previsto no art. 33, §4o, da LAD.
8. A sanção pecuniária deve seguir a mesma sorte da corporal, em observância ao princípio da proporcionalidade.
9. Tratando-se de réu reincidente, possível a fixação do regime fechado, ainda que a pena não supere o patamar de 8 anos. Interpretação do art. 33, §3o, do Código Penal.
10. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômicoapreendidoem decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. 10.1. Quando constatado que o veículo recolhido era utilizado para o transporte da droga, não há como acolher o pedido de restituição.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 244 e 302; LAD, arts. 33 e 63. CF, art. 243. CP, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 08/09/2020. TJDFT – Acórdão 1887748, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11/07/2024. TJDFT – Acórdão 1152189, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14/02/2019. TJDFT – Acórdão 1415688, Rel. Carlos Pires Soares Neto, Câmara Criminal, j. 19/04/2022. TJDFT – Acórdão 2042031, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 03/09/2025. TJDFT – Acórdão 2034305, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14/08/2025. TJDFT – Acórdão 1635234, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03/11/2022.